Tribunal: STJ
Processo: 5012918-75.2019.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628222 - RS(2024/0155467-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIS ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI - RS101814
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. LABOR ESPECIAL. RECONHECIMENTO AFASTADO EM
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NOVA AÇÃO COM IDÊNTICO
OBJETO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. REVISÃO. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com entendimento do STJ, a excepcionalidade da flexibilização da
coisa julgada aplica-se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não
a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade. Assim, eventual
pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada, na
forma disciplinada pelo
VII, do CPC (AgInt no
Rel.
art. 966,
AREsp 1.430.807/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27.11.2020).
2. Ademais, a Corte
foi clara ao consignar que na ação anteriormente proposta
a quo
não houve o reconhecimento do período especial de
a
01/12/1999
31/05/2002,
a
e
a
tendo a parte ora recorrente
03/06/2002
04/04/2007
01/10/2007
07/04/2011,
ajuizado nova ação idêntica à anterior, para se discutir as mesmas questões de fato e
de direito, o que esbarrou no instituto da coisa julgada.
3. Para se analisar a alegação de que a prova nova comprovaria a especialidade do
labor, constituindo nova causa de pedir, seria necessário revisitar os elementos
fático-probatórios estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das
provas carreadas aos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54719206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e2ac5d62-872e-46a2-8319-6af8b15339f8

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e2ac5d62-872e-46a2-8319-6af8b15339f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628222 - RS (2024/0155467-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIS ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559

KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI - RS101814
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. LABOR
ESPECIAL. RECONHECIMENTO AFASTADO EM DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. NOVA AÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO. DESCABIMENTO. COISA
JULGADA. REVISÃO. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a excepcionalidade da flexibilização da coisa
julgada aplica-se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a
demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade. Assim, eventual
pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada, na
forma disciplinada pelo
VII, do CPC (AgInt no
Rel.
art. 966,
AREsp 1.430.807/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27.11.2020).
2. Ademais, a Corte
foi clara ao consignar que na ação anteriormente proposta
a quo
não houve o reconhecimento do período especial de
a
01/12/1999
31/05/2002,
a
e
a
tendo a parte ora recorrente
03/06/2002
04/04/2007
01/10/2007
07/04/2011,
ajuizado nova ação idêntica à anterior, para se discutir as mesmas questões de fato e
de direito, o que esbarrou no instituto da coisa julgada.
3. Para se analisar a alegação de que a prova nova comprovaria a especialidade do
labor, constituindo nova causa de pedir, seria necessário revisitar os elementos fático-
probatórios estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIS ROMARIO OLIVEIRA DA
COSTA, contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos seguintes termos (fls. 266-270):
(...)
Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária contra o INSS, "postulando a revisão de
sua aposentadoria por tempo de contribuição (DIB
, mediante o
07/04/2011)
reconhecimento do desempenho de atividades em condições especiais nos
Documento eletrônico VDA53928791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:40
Código de Controle do Documento: e1e1f680-2444-4d57-9052-2a93b0b1e6a1

períodos de
a
03/06/2002 a
e
a
01/12/1999
31/05/2002,
04/04/2007
01/10/2007
de labor para a Empresa Florestal Barra Ltda, na função de
07/04/2011,
Operador de Máquina Florestal" (fl. 174).
Ao dirimir a
, a Corte regional consignou (fls. 174-175, grifos
vexata quaestio
acrescidos):
(...)
Com efeito, consoante entendimento firmado sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos no julgamento dos Recursos Especiais 1.352.721/SP e 1.352.875/SP,
afetados ao
"a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a
Tema 629/STJ,
inicial, conforme determina o
do CPC, implica a carência de pressuposto
art. 283
de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção
sem o julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC) e a consequente possibilidade
de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos
necessários à tal iniciativa" (
Rel. Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.352.721/SP,
Maia Filho, Corte Especial, DJe de 28.4.2016). Eis a ementa do julgado:
(...)
Ressalte-se que "a excepcionalidade da flexibilização da coisa julgada
reconhecida em ambos os julgados repetitivos aplicou-se ao processo em curso,
ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já alcançadas pelo
efeito da imutabilidade" (AgInt no
Rel. Ministro Gurgel
AREsp 1.430.807/PR,
de Faria, Primeira Turma, DJe de 27.11.2020). Nessa linha:
(...)
Na hipótese em exame, os períodos em que se busca, na presente ação, o
reconhecimento da atividade em condições especiais são exatamente os mesmos
que já foram objeto de apreciação na anterior ação judicial. Desse modo, não se
configura a exceção. A propósito:
(...)
Além disso, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo,
seria inevitável revolver o acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em Recurso Especial ante o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Diante do exposto, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 277-282, a parte recorrente afirma que é sólida na
doutrina a possibilidade da flexibilização da coisa julgada. O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 146331, firmou entendimento de não ser absoluta a garantia da coisa julgada.
No caso, a decisão recorrida concluiu pela ocorrência de coisa julgada. Ao mesmo tempo, a
decisão se recusou a aplicar o Tema 629, sob o pretexto de que a nova ação era precedida de
processo extinto, com resolução de mérito.
Aduz que o STJ vem ratificando sua posição de que o precedente REsp 1.352.721/SP
deve ser aplicado mesmo quando o primeiro processo é extinto com resolução de mérito.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 288.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA53928791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:40
Código de Controle do Documento: e1e1f680-2444-4d57-9052-2a93b0b1e6a1

Conforme consignado na decisão ora impugnada, consoante entendimento firmado
sob a sistemática dos Recursos Repetitivos no julgamento dos Recursos Especiais 1.352.721/SP e
1.352.875/SP, afetados ao
"a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a
Tema 629/STJ,
inicial, conforme determina o
do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e
art. 283
desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267,
IV, do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC),
caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa" (REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 28.4.2016).
Ainda, "a excepcionalidade da flexibilização da coisa julgada reconhecida em
ambos os julgados repetitivos aplicou-se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e
não a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade" (AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27.11.2020). Nessa
AREsp 1.430.807/PR,
linha:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA.
REPETIÇÃO DE DEMANDAS
SÚMULA N. 7/STJ.
ANTERIORES. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA
APRESENTADA EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.
1. A desconstituição das premissas lançadas pela Corte de origem, de modo que
se entenda pela possibilidade de flexibilização da coisa jugada, ensejaria novo
exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
2. Além disso, conforme entendimento desta Corte, a excepcionalidade da
flexibilização da coisa julgada aplica-se ao processo em curso, ainda sem o
trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da
imutabilidade. Assim, eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve
ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo
VII, do CPC.
art. 966,
3. O agravo interno não se destina ao exame de omissão na decisão agravada,
seja pela previsão de recurso próprio para tanto, seja por não ser conveniente
debater, nessa ocasião, matéria diversa da que foi tratada na decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp 969.637/SP,
de
)
29/8/2022.
Na hipótese em exame, os períodos em que se busca, na presente ação, o
reconhecimento da atividade em condições especiais são exatamente os mesmos que já foram
objeto de apreciação na anterior ação judicial. Desse modo, não se configura a exceção.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO
RARO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO AFASTADO
EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NOVA AÇÃO COM
IDÊNTICO
OBJETO.
DESCABIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DO
Documento eletrônico VDA53928791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:40
Código de Controle do Documento: e1e1f680-2444-4d57-9052-2a93b0b1e6a1

ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL 1.352.721/SP,
JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 629
/STJ RESTRITO AOS PROCESSOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n. 629/STJ): "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial,
conforme determina o
do CPC, implica a carência de pressuposto de
art. 283
constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o
julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o
autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos
necessários à tal iniciativa". (
relator Ministro Napoleão
REsp n. 1.352.721/SP,
Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/12/2015,
28/4/2016.
2. Entretanto, indeferido o pedido de concessão de aposentadoria especial, com
resolução do mérito, em decisão transitada em julgado, não é possível a
excepcional flexibilização da coisa julgada formada em ação anterior, para
reconhecer período de trabalho rural afastado expressamente em decisão
definitiva, ainda que o benefício previdenciário tenha sido negado em virtude de
falta de prova.
3. A obtenção de novos documentos suficientes para assegurar pronunciamento
favorável, posteriormente ao trânsito em julgado, permite ajuizar ação rescisória,
não se aplicando à espécie o entendimento firmado no Tema n. 629/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp 2.226.020/RS,
Segunda Turma, DJe de
)
24/4/2024.
Ainda que fosse superado o entendimento acima exposto, melhor sorte não
socorreria a parte recorrente.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia que lhe foi apresentada, manifestou-
se nos seguintes termos (fls. 174-176):
(...)
Na ação anteriormente proposta, no 50036617020127100/RS, perante a 25a Vara
Federal de Porto Alegre, a parte autora já havia requerido o reconhecimento da
especialidade dos mesmos intervalos (evento 1, PROCADM10), não
reconhecidos pelo magistrado sentenciante (evento 1, PROCADM11, pp. 02/06).
Houve interposição de recurso tanto da parte autora quanto do INSS, tendo sido
negado provimento ao recurso da parte autora quanto aos períodos ora
pretendidos (evento 1, PROCADM11, pp. 07/10).
Conclui-se, pois, que nesta ação a autora repete o pedido realizado em ação
pretérita quanto ao reconhecimento do tempo especial dos períodos de
a
a
e
a
01/12/1999
31/05/2002, 03/06/2002 04/04/2007 01/10/2007 07/04/2011,
laborado para a Empresa Florestal Barra Ltda, na função de Operador de
Máquina Florestal.
A existência de coisa julgada é um dos pressupostos do ordenamento jurídico
vigente, com vistas a evitar a eternização dos litígios. Dentro dessa concepção, o
fato de já haver pronunciamento judicial – não mais passível de recurso – torna a
questão definitiva, independentemente da produção de novas provas. Inviável,
assim, reanalisar o pedido com base em novas provas, pois já foi examinado em
ação anterior, extinta com julgamento do mérito.
Documento eletrônico VDA53928791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:40
Código de Controle do Documento: e1e1f680-2444-4d57-9052-2a93b0b1e6a1

(...)
Evidenciada a reprodução de ação idêntica a anterior, com as mesmas partes,
causa de pedir e pedido, impõe-se o reconhecimento do instituto da coisa julgada
em relação aos períodos de
a
a
e
01/12/1999 31/05/2002, 03/06/2002 04/04/2007
a
01/10/2007
07/04/2011.
Nota-se que a Corte
foi clara ao consignar que, na ação anteriormente
a quo
proposta, não houve o reconhecimento do período especial de
a
01/12/1999 31/05/2002, 03/06/2002
a
e
a
tendo a parte ora recorrente ajuizado nova ação idêntica à
04/04/2007 01/10/2007 07/04/2011,
anterior, para se discutir as mesmas questões de fato e de direito, o que esbarrou no instituto da
coisa julgada.
Ressalto que as premissas fáticas apresentadas pela parte recorrente não encontram
respaldo no acórdão recorrido. Ou seja, para se analisar a alegação de que a prova nova
comprovaria a especialidade do labor, sendo que a questão do erro no preenchimento do primeiro
formulário não teria sido objeto de controvérsia, constituindo, por isso, nova causa de pedir, seria
necessário revisitar os elementos fático-probatórios estabelecidos pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Súmula 7/STJ
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
TERCEIROS
INTERESSADOS.
COISA
JULGADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
9. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório,
especialmente quanto à participação dos agravados na fase de conhecimento e à
extensão dos efeitos da coisa julgada, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
(...)
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 3.040.663/MG,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RATEIO DE DESPESAS PROCESSUAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu fundamentadamente sobre os pontos alegados
como omissos, não havendo negativa de prestação jurisdicional. A alegação
genérica de omissão atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. A titularidade do crédito foi corretamente atribuída aos condôminos que
efetivamente ratearam as despesas processuais, conforme documentação
constante nos autos. O condomínio, que celebrou acordo e desistiu da ação, não
era titular do direito material discutido.
Documento eletrônico VDA53928791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:40
Código de Controle do Documento: e1e1f680-2444-4d57-9052-2a93b0b1e6a1

3. A análise da alegada violação à coisa julgada demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
4. A fixação de honorários advocatícios foi devidamente fundamentada pelo
Tribunal de origem, considerando a sucumbência recíproca. A ausência de
prequestionamento da matéria impede sua análise em recurso especial, conforme
Súmula 211 do STJ.
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.059.703/SP,
em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:40
Código de Controle do Documento: e1e1f680-2444-4d57-9052-2a93b0b1e6a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.628.222 / RS
Número Registro: 2024/0155467-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50129187520194047100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADOS : VILMAR LOURENÇO - RS033559
KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI - RS101814
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADOS : VILMAR LOURENÇO - RS033559
KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI - RS101814
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 6c4938d4-554d-47bc-8273-378812da3b81

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 6c4938d4-554d-47bc-8273-378812da3b81